Tribunal: TJES
Processo: 0027442-11.2016.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Multas e demais Sanções; Compra e Venda; Defeito, nulidade ou anulação; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-08-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0027442-11.2016.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA – MULTA DO PROCON –
ANULAÇÃO JUDICIAL –
ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DO ART. 18, §1º, I, DO CDC –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS FATOS
NO PROCESSO ADMINISTRATIVO – NECESSIDADE
DE
PROVAS MÍNIMAS
PARA SANÇÃO ADMINISTRATIVA DE MULTA
–
RESPEITO AO DEVIDO
CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Embora, em regra, não caiba ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, é admissível ao juízo analisar aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

2.
A jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados pelo Procon no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo. Logo, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

3.
A multa instaurada pelo Procon não pode ocorrer com base apenas na mera alegação do consumidor, de forma que há a necessidade de juntada de elementos probatórios para analisar a responsabilidade do fornecedor.

4.
No caso em análise, conforme estabelecido na r. sentença, “
o aparelho foi entregue ao consumidor em condições de uso, com substituição da bateria e do microfone, conforme fls. 62
”, documento que, apesar de ser prova produzida unilateralmente, demonstra que foi oportunizado o conserto do produto defeituoso, como opção do fornecedor para resolver o imbróglio consumerista, conforme garante o artigo 18 do CDC.

5.
No entanto, o fundamento da decisão administrativa do Procon Municipal foi o descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias para o fornecedor reparar o vício no produto (aparelho celular) e a falta de substituição do produto por outro da mesma espécie, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, sem contudo, demonstrar, ainda que minimamente, por algum meio de prova, que houve o descumprimento do referido dispositivo legal.

6.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Conforme relatado,
t
rata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA
contra a sentença de fls. 222/224 proferida pelo magistrado, Dr. UBIRAJARA PAIXÃO PINHEIRO, da 5ª Vara da fazenda pública estadual, municipal, registros públicos, meio ambiente e saúde de Vitória/ES, que no âmbito da ação anulatória de ato administrativo movida pela
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
em face do município apelante, julgou procedente o pedido da inicial para declarar nulo o processo administrativo nº 2053/2005, bem como a multa administrativa aplicada pelo Procon municipal.

Além disso, condenou o município
recorrente
no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitrou no percentual de 10% sobre o valor dado à causa corrigido, na forma do artigo 85, § 4º, inciso III, do CPC.

Em suas razões recursais (
fls. 227/236
),
o município
apelante sustenta, em resumo, que:
(I)
“
os argumentos suscitados pela empresa devedora e acolhidos pelo h. Juízo a quo não são suficientes para ilidir a presunção de veracidade e legitimidade do ato administrativo exarado pelo Procon Municipal
”;
(II)
o “
documento de fls. 62 não comprova ‘que o aparelho foi entregue ao consumidor em condições de uso, com substituição da bateria e do microfone’, tal como consignado na r. sentença
”;
(III)
“
o documento colacionado aos autos pela empresa recorrida, produzido unilateralmente, não constitui meio de prova à comprovação da inexistência de violação ao artigo 18 do CDC por parte da empresa apelada
”.

Com base em tais argumentos, pede a reforma da r. sentença para
se
julgar improcedentes os pedidos da inicial, com a consequente inversão do ônus sucumbencial.

Contrarrazões às fls. 237/245, requerendo o desprovimento do recurso.

Pois bem.

Em breve síntese, a
MOTOROLA MOBILITY COMÉRCIO DE PRODUTOS ELETRÔNICOS LTDA
ajuizou ação anulatória de ato administrativo em face do município
apelante
, aduzindo que foi aplicada multa em seu desfavor no importe de R$ 34.263,57 (trinta e quatro mil e duzentos e sessenta e três reais e cinquenta e sete centavos), advinda do processo administrativo n° 2053/2005.

O processo administrativo foi aberto em virtude de reclamação de consumidora alegando que adquiriu um aparelho celular da marca
M
otorola, modelo v220 com câmera, no valor de R$ 874,00 (oitocentos e setenta e quatro reais), ocorre que o mesmo
apresentou
vício,
motivo que a consumidora deu entrada na
assistência técnica no dia 21/11/2005, onde se encontrava até a data da reclamação (16/12/2005).

Na petição inicial, a autora/apelada
aduz
a ilegalidade da multa administrativa imposta, sustentando para tanto a incidência da prescrição administrativa da Lei Federal n° 9.873/99,
bem

como
que não ocorreu infringência ao CDC, uma vez que o
aparelho
celular adquirido
pelo

consumidor
reclamante havia sido devidamente reparado, sequer permanecendo na assistência técnica para reparo por prazo superior a 30 (trinta) dias, a fim de cumprir uma das prerrogativas do artigo 18 do CDC.

O
MUNICÍPIO DE
VITÓRIA

apresentou contestação defendendo a ausência de prescrição da penalidade aplicada, além da regularidade do processo administrativo.

S
obreveio a sentença recorrida, na qual o magistrado
a quo

afastou
a prescrição da pretensão punitiva. No mérito, declarou nulo o processo administrativo n° 2053/2005, bem como a multa imposta, argumentando que:

No caso em análise, verifico que a processo iniciado junto ao Procon desta municipalidade decorreu de reclamação feita por consumidor e analisando todos os atos processuais, vejo que assiste razão
à
parte Requerente quanto a nulidade da multa administrativa, senão vejamos.

Nota-se que a multa administrativa em combate ocorreu por fato abordado pelo consumidor reclamante, quanto a dais defeitos que ocorreram em seu celular. Diante das provas acostadas aos autos, vejo que
o

aparelho foi
entregue ao consumidor em condições de uso, com substituição da bateria e do microfone, conforme fls. 62. Nesse sentido, vejo que foi atendido a artigo 18, do CDC,
o
qual permite
o
conserto do produto defeituoso, como opção ao fornecedor para resolver
o
imbróglio consumerista.

Com
isso,
é
notório que a decisão administrativa padece de vícios, pois
o
Procon Municipal, ao julgar o Processo Administrativo em tela, mencionou desrespeito da regra do artigo 18, do CDC. No entanto, como se vê, comprovou-se, nestes autos, a inexistência de ferimento
à
referida norma. Nessa seara, tenho que a decisão que arbitrou a multa administrativa
não
foi devidamente fundamentada.

Dito isso
, importa salientar,
inicialmente,
que não cabe ao Poder Judiciário analisar os motivos (oportunidade e conveniência) que levaram à imposição de multa pela autoridade administrativa, por se tratar do mérito do ato administrativo, de modo que cumpre ao juízo analisar tão somente aspectos relacionados à legalidade do procedimento.

A jurisprudência pátria reconhece a dita presunção de legitimidade dos atos praticados pelo Procon no exercício do poder de polícia (art. 56, I, CDC), porém, tal presunção possui natureza relativa e está condicionada a legalidade do próprio ato administrativo que, para tanto, deve ter sido praticado com observância dos direitos e garantias constitucionais.

[...] O auto de infração constitui ato administrativo e, como tal, goza da presunção de legitimidade e veracidade. Sendo assim, os atos administrativos presumem-se válidos até prova em sentido contrário, tratando-se, portanto, de presunção relativa. - (TJ-PB – AC: 08028044220228150001, Relator: Des. Gabinete (vago), 2ª Câmara Cível)

Quanto ao tema, a jurisprudência desta Corte entende que a
sanção
administrativa
de multa
não pode ser aplicada com base apenas em mera alegação do consumidor, de forma que há a necessidade de juntada de elementos probatórios para analisar a responsabilidade do fornecedor. Neste sentido:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. ANULAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FATO QUE HIPOTETICAMENTE ENSEJARIA A PENALIDADE. RECURSO DESPROVIDO. HONORÁRIOS RECURSAIS. 1 – A aplicação de uma multa pelo órgão de proteção ao crédito não pode se basear unicamente em ilações vagas, sem um suporte fático mínimo.
2 – A possibilidade de inversão do ônus da prova em favor do consumidor não o exime de apresentar provas mínimas de suas alegações, muito menos possibilita que o órgão fiscalizador aplique uma multa sem que os fatos que hipoteticamente a ensejam sejam devidamente comprovados.
3 – Recurso desprovido. Honorários recursais. (TJES, 4ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0013128-31.2014.8.8.0024. Relator: Des. Arthur José Neiva de Almeida. DJe: 11/09/2023). (destaque).

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MULTA DO PROCON. PROVA DA INEXISTÊNCIA DE DEFEITO DE FABRICAÇÃO. MULTA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...]
4. A jurisprudência desta Corte reconhece que a aplicação de multa pelo Procon não pode decorrer de simples alegação do consumidor, devendo ser possibilitada a prova na seara administrativa e judicial ao fornecedor. Precedentes.
5. A culpa exclusiva do consumidor afasta a responsabilidade do fabricante (art. 12, § 3º, inciso III do CDC), inexistindo motivo para reforma da sentença que anulou a multa imposta administrativamente pelo Procon
.
6. Recurso conhecido e desprovido. (TJES, 1ª CÂMARA CÍVEL. Apelação Cível nº 0016937-29.2014.8.08.0024. Relator: Des (a). Janete Vargas Simões. DJEs: 01/09/2023). (destaque).

Conforme estabelecido na r. sentença, “
o aparelho foi entregue ao consumidor em condições de uso, com substituição da bateria e do microfone, conforme fls. 62
”, documento que, apesar de ser prova produzida unilateralmente, demonstra que foi oportunizado o conserto do produto defeituoso, como opção do fornecedor para resolver o imbróglio consumerista, conforme garante o artigo 18 do CDC.

Nesse sentido
, evidencia-se que o Procon Municipal deveria ter produzido prova apta a demonstrar eventual descumprimento quanto a alegação de ultrapassar o prazo máximo de trinta dias para sanar o vício do produto, ou oportunizado ao fornecedor produzir prova em sentido diverso, sob pena de aplicação de multa com base em mera presunção das alegações da consumidora que apresentou a reclamação.

No entanto, o fundamento da decisão administrativa do Procon Municipal foi o descumprimento do prazo legal de 30 (trinta) dias para o fornecedor reparar o vício no produto (aparelho celular) e a falta de substituição do produto por outro da mesma espécie, nos termos do art. 18, §1º, I, do CDC, sem contudo, demonstrar, ainda que minimamente, por algum meio de prova, que houve o descumprimento do referido dispositivo legal.

A
pesar da possibilidade de inversão do ônus da prova nas relações consumeristas, essa circunstância não isenta o consumidor de apresentar provas mínimas
das
suas alegações, muito menos possibilita que o
Procon
aplique uma
sanção de
multa sem que os fatos que hipoteticamente
provocaram a instauração do processo administrativo
sejam devidamente comprovados,
sob o risco de violar o
contraditório e a ampla defesa.

Desse modo
, acertada a sentença proferida pelo Juízo de primeiro grau ao anular o procedimento administrativo
nº 2053/2005
e a multa nele estabelecida.

Portanto, firme nas razões expostas,
CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Tendo em vista o não provimento do recurso, majoro os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 12% (doze por cento) sobre o valor atribuído à causa, nos termos do § 11, do artigo 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)